Tribunal: CARF
Processo: 13888.720658/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.720658/2015-30
ACÓRDÃO
2102-004.251 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VAUTEC EQUIPAMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FINS TRIBUTÁRIOS.
OCULTAÇÃO DE VÍNCULO REAL. PRERROGATIVA DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. USO INDEVIDO DO SIMPLES NACIONAL.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, assim considera-se inexistente o registro de empregados em
empresas optantes do SIMPLES criadas com o intuito de ocultar a real
empregadora.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR. IDENTIFICAÇÃO DE SEGURADO OBRIGATÓRIO
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil tem, dentre suas atribuições,
competência para identificar a ocorrência de remuneração a segurados
obrigatórios da previdência social.
CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA.
A pessoa jurídica pode (ou deve, conforme o período de ocorrência dos
fatos geradores) apurar contribuições patronais incidentes sobre a receita
bruta, em substituição à contribuição patronal de 20% incidente sobre a
remuneração de empregados e contribuintes individuais, relativamente às
atividades e produtos para as quais a legislação tributária preveja tal
possibilidade, ainda que de forma proporcional.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.251 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720658/2015-30
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonça (substituta integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 02-81.098 - 8a
Turma da DRJ/BHE, de 22 de março de 2018, que julgou a IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE
e o MANTEVE EM PARTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, decidindo pela retificação dos valores de multa
conforme indicado na coluna D da Tabela 1 (folha 501), e pela exclusão do administrador, Sr.
Sérgio Pereira de Souza, do polo passivo do crédito tributário.
O Auto de Infração, lavrado em 23/3/2015, refere-se às Contribuições
Previdenciárias incidentes sobre a Receita Bruta – CPRB relativas aos períodos em que teria havido
a desoneração total da folha de pagamento (período 03, 04, 07, 10, 11 e 12/2013).
Inicialmente, foram lançados valores a título de CPRB – Contribuições
Previdenciárias Patronais – sobre a Receita Bruta relativas às competências 01 a 03. 06 e 09 de
2013 (Processo no 13888.723806/2014-97), meses em que houve segregação das folhas de
pagamento na forma do Anexo II da IN RFB no 1.436/2013.
Posteriormente, verificou-se que os lançamentos realizados não contemplaram
todos os valores devidos e relativos à CPRB, ano-calendário 2013, pois, nos meses em que a
receita “desonerada” (em que há aplicação de contribuição substitutiva daquele incidente sobre a
folha de pagamento – CPRB) for superior a 95% não há segregação (contribuição mista com base
na folha de pagamentos e com base na receita bruta), sendo a CPRB calculada sobre o total da
receita bruta auferida na competência.
Com relação aos meses de 03, 04, 07, 08, 10, 11 e 12/2013, toda a receita bruta
deveria ter sido tributada com aplicação da alíquota da CPRB (1%), nos termos da Lei no
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.251 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720658/2015-30
3
12.546/2011, o que não ocorreu. Portanto, foram lançadas essas contribuições por meio do
presente Auto de Infração – AI.
Consta, em folha 194, um demonstrativo que evidência, por competência, o total de
receitas relativas a atividades sujeitas à contribuição previdência incidente sobre a receita bruta
(substituição prevista na Lei no 12.546/2011) e a receita bruta total. Foi feito um reexame em
relação à competência 03/2013.
Os principais pontos da peça de Impugnação apresentados pela VAUTEC
EQUIPAMENTOS LTDA. (folhas 220 a 303) e pelo Sr. SERGIO PEREIRA DE SOUZA (folhas 309 a 340)
foram:
a) Violação dos Princípios da Legalidade, Motivação e Contraditório e Ampla
Defesa. A ausência de clareza e organização dos autos configuraria
cerceamento do direito de defesa e violação ao princípio da motivação dos
atos administrativos.
b) Ilegal Direcionamento da Responsabilidade da Folha de Pagamentos, a
argumentam que a VAUTEC MONTAGENS estava em fase pré-operacional
em 2013, o que justificava a ausência de faturamento e a necessidade de
empréstimos (mútuo) para cobrir custos, incluindo pessoal. Essa fase pré-
operacional, inclusive com contratação de mão de obra, é legítima e prevista
em normas contábeis e fiscais (RIR/99).
c) O Contrato de Mútuo entre as empresas era legal e não foi descaracterizado
pela fiscalização.
d) Violação ao Princípio Constitucional da Livre Iniciativa:
e) Ausência de Previsão Legal para o "redirecionamento" da responsabilidade
fiscal da folha de pagamentos de uma pessoa jurídica para outra,
especialmente quando ambas são legalmente distintas e com regularidade
fiscal.
f) Erros e Equívocos nos Cálculos da Auditoria:
g) Não Cabimento da Multa Qualificada e Caráter Confiscatório:
O resumo do Relatório Fiscal e dos argumentos de Impugnação, constam do
Acórdão 02-81.098 - 8a Turma da DRJ/BHE, de 22 de março de 2018, (folhas 476 a 503), que teve a
seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo.
CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA.
A pessoa jurídica pode (ou deve, conforme o período de ocorrência dos fatos
geradores) apurar contribuições patronais incidentes sobre a receita bruta, em
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.251 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720658/2015-30
4
substituição à contribuição patronal de 20% incidente sobre a remuneração de
empregados e contribuintes individuais, relativamente às atividades e produtos
para as quais a legislação tributária preveja tal possibilidade, ainda que de forma
proporcional.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Permite-se à autoridade tributária desconsiderar ato ou negócio jurídico praticado
pelo contribuinte, em desconformidade com a lei, com o objetivo de reduzir o
montante do tributo devido.
IDENTIFICAÇÃO DE SEGURADO OBRIGATÓRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil tem, dentre suas atribuições,
competência para identificar a ocorrência de remuneração a segurados
obrigatórios da previdência social.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES.
Os administradores respondem solidariamente com o contribuinte pelos créditos
tributários que decorrerem da prática de atos ilícitos do qual fizeram parte.
MULTA AGRAVADA.
As multas aplicadas serão duplicadas quando o contribuinte incorrer em
sonegação, fraude e conluio
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada do acórdão supracitado, a recorrente (VAUTEC EQUIPAMENTOS LTDA.)
apresentou Recurso Voluntário (folhas 517 a 534) alegando:
a) que a incidência da CPRB configuraria uma absoluta ausência de subsunção
do fato à norma, ou seja, não há fato gerador para a cobrança da CPRB
sobre a VAUTEC EQUIPAMENTOS, pois sua folha de pagamentos (o
elemento a ser substituído) era inexistente ou insignificante;
b) Ilegal redirecionamento da responsabilidade pela folha da VAUTEC
MONTAGENS para a VAUTEC EQUIPAMENTOS. A fiscalização não
desconsiderou a pessoa jurídica da VAUTEC MONTAGENS, validou sua
contabilidade e recolhimentos pelo Simples Nacional, o que contradiz a tese
de fraude.
c) Reiterou que a VAUTEC MONTAGENS estava em fase pré-operacional,
justificando sua estrutura e ausência de faturamento inicial. O contrato de
mútuo era legítimo.
d) Violação ao Princípio da Livre Iniciativa:
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.251 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720658/2015-30
5
e) Ausência de Fundamento Legal para a Autuação, pois a legislação citada pela
RFB não autoriza o redirecionamento da folha de pagamentos de uma
empresa para outra para fins de autuação.
Ao final, a recorrente solicita reforma do Acórdão da DRJ, nulidade total do Auto de
Infração e o cancelamento integral dos créditos tributários, com base na ausência de fato gerador
para a CPRB e a ilegalidade do direcionamento da responsabilidade.
Este processo foi apreciado e julgado de forma conjunta pela DRJ com os processos
no 13888.723806/2014-97 e 13888.723545/2014-13.

Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Após realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
1)Preliminar
Da violação ao princípio constitucional da Livre Iniciativa
A recorrente alega que houve infração a mandamento constitucional que subordina
os administrados, bem assim o Estado e todos aqueles que agem em seu nome, qual seja, o
Princípio da Livre Iniciativa, restando evidente que todos os lançamentos fiscais se encontram
maculados e padecem de nulidade.
Quanto à competência deste Conselho para deixar de aplicar lei tributária sob o
argumento de inconstitucionalidade, existe posicionamento sumulado e vinculante que indica a
incompetência para esse tipo de decisão:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Não assiste razão à recorrente.
2)Mérito
Da Contribuição Substitutiva Incidente sobre a Receita Bruta.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.251 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720658/2015-30
6
A recorrente alega que se a VAUTEC EQUIPAMENTOS não possuía folha de
pagamentos, não há que se falar na respectiva substituição que teria dado azo ao lançamento, por
absoluta ausência de subsunção do fato à norma (regra matriz de incidência tributária).
A recorrente sustenta seu posicionamento baseada em dois pontos:
a) que VAUTEC MONTAGENS era uma pessoa jurídica legítima; e
b) que não possui qualquer fundamento legal o direcionamento da
responsabilidade sobre a folha de pagamentos da empresa VAUTEC
MONTAGENS para a recorrente.
Pois bem.
2.1) Da existência da VAUTEC MONTAGENS
A recorrente alega que VAUTEC MONTAGENS era uma pessoa jurídica legítima, que
o contrato de mútuo firmado com a VAUTEC EQUIPAMENTOS era legal, e que esta última já estava
desonerada da cota patronal pela Lei no 12.546/2011.
Alega que, em 2013, a empresa VAUTEC MONTAGENS, ainda se encontrava em fase
pré-operacional, tendo em vista sua constituição em 01/10/2012. A ausência de faturamento era
decorrente dessa fase pré-operacional. A empresa buscava ainda sua estruturação e, diante dos
custos iniciais, foi obrigada a valer-se de empréstimo via mútuo com a recorrente. O contrato de
mútuo foi uma de operação legítima e legal, a qual não foi descaracterizada pela fiscalização.
Pois bem.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (folhas 243 a 274), os seguintes
motivos levaram a Fiscalização a concluir pela ausência de autonomia operacional da VAUTEC
MONTAGENS:
a) No decorrer da fiscalização, verificou-se que no mesmo endereço da
fiscalizada estava formalizado o funcionamento de outra pessoa jurídica, a
VAUTEC MONTAGENS e EQUIPAMENTOS, CNPJ no 17.057.916/0001-80. Fato
que motivou a abertura de Mandato de Procedimento Fiscal – MPF para a
VAUTEC MONTAGENS e EQUIPAMENTOS;
b) A VAUTEC MONTAGENS é optante do Simples Nacional desde sua abertura,
em 1/10/2012. Assim, jurídica não declara e não recolhe as contribuições
previdenciárias patronais e de Terceiros;
c) A autoridade tributária compareceu à Rua José Malaquias Paes, no 120,
Monte Mor (SP) e constatou que se tratava de uma área cercada, com um
único portão, onde existem dois galpões, sendo o maior do lado esquerdo e
um menor ao lado direito. O estabelecimento possui uma única recepção
com uma placa de metal afixada na parede com o nome VAUTEC
EQUIPAMENTOS;
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.251 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720658/2015-30
7
d) A VAUTEC MONTAGENS não possui parque produtivo e que ela se utiliza do
espaço da VAUTEC EQUIPAMENTOS (autuada) sem qualquer ônus;
e) Não foi firmado um contrato de arrendamento ou aluguel entre essas
empresas para utilização do espaço físico ou do maquinário da autuada;
f) A VAUTEC EQUIPAMENTOS não possui empregados, nem mesmo
administrativos para execução de procedimentos de administração dos
pedidos de pagamentos, recebimentos.
g) O contrato de aluguel, as máquinas e os empregados, apesar de estarem
formalizados como se fossem relativos à VAUTEC MONTAGENS servem às
atividades da VAUTEC EQUIPAMENTOS.
Diante dos fatos apurados, concluiu-se que, embora formalmente ali estejam
estabelecidas duas pessoas jurídicas, a empresa que efetivamente funciona é a VAUTEC
EQUIPAMENTOS.
Verificou-se também que, em 01/2013, foi formalizado um contrato de mútuo entre
a VAUTEC EQUIPAMENTOS (autuada) e a VAUTEC MONTAGENS no montante de R$ 2.400.000,00.
No Livro Diário da VAUTEC MONTAGENS, em 01/2013, consta somente essa
transação e registros de despesas relacionadas à sua folha de pagamento tais como, Provisão para
INSS sobre salários, Provisão de IRRF sobre salário, FGTS no mês, Provisão de folha de pagamento
no mês de janeiro e pagamentos das referidas provisões nos demais meses.
Constatou-se que, no Livro Razão, apesar das Declarações Anuais do Simples
Nacional – DASN estarem “zeradas”, consta o registro de uma única nota fiscal de revendas no
valor de R$ 180.000,00 e duas notas fiscais de prestação de serviço no valor total de R$
226.432,00. Além desses registros, como ocorre no Livro Diário, constam contabilizações de
despesas referentes às folhas de pagamento, não havendo o registro de qualquer despesa
decorrente da atividade normal de uma empresa, como por exemplo, despesas com energia
elétrica, compra de insumos, despesas com telefone. Há, ainda, o registro de débitos na conta do
Banco Itaú, seguido de créditos referentes às despesas de folha de pagamento (conta 101.007-7).
Em 2013, de acordo com a contabilidade, a VAUTEC MONTAGENS contabilizou
somente despesas relativas às folhas de pagamentos.
Considerando que a recorrente não trouxe elementos para capazes de rebater as
constatações fiscais de ausência de autonomia operacional da VAUTEC MONTAGENS, não cabe
reforma a decisão de piso.
2.2) Da Responsabilidade da VAUTEC EQUIPAMENTOS pela folha de pagamentos
da VAUTEC MONTAGENS
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.251 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720658/2015-30
8
A recorrente alega que não possui qualquer fundamento legal o “direcionamento”
da responsabilidade sobre a folha de pagamentos da empresa VAUTEC MONTAGENS para a
empresa Autuada.
A VAUTEC EQUIPAMENTOS não teria qualquer responsabilidade sobre as
contribuições incidentes sobre a folha de salários dos funcionários da empresa VAUTEC
MONTAGENS, já que a autoridade fiscal confirmou que não descaracterizou a pessoa jurídica,
tampouco a excluiu do Simples Nacional.
Alega que tratar-se de uma contribuição incidente sobre a receita bruta, tal
incidência somente ocorre de forma substitutiva (às contribuições incidentes sobre a folha de
pagamento). Deste modo, se a empresa VAUTEC EQUIPAMENTOS não possuía folha de
pagamentos no período objeto de fiscalização, não há que se falar na respectiva substituição que
teria dado azo ao lançamento ora combatido, por absoluta ausência de subsunção do fato à
norma
Pois bem.
De acordo com o relato fiscal, os fatos geradores considerados nas autuações
tratadas no presente processo se referem a segurados e remunerações que foram formalizados
indevidamente como se fossem relativos à outra pessoa jurídica (VAUTEC MONTAGENS), quando
na realidade se referem à autuada.
De acordo com Fiscalização, a VAUTEC MONTAGENS teria sido criada com o único
fim de transferência da mão-de-obra da autuada, pois a VAUTEC EQUIPAMENTOS possuía, no
início do ano de 2012, 38 empregados, que foram reduzidos a 6, no mês de dezembro/2012,
sendo que os empregados da VAUTEC EQUIPAMENTOS foram, em sua grande maioria,
transferidos para a VAUTEC MONTAGENS, em outubro de 2012, e a VAUTEC EQUIPAMENTOS
arcou com todas as despesas da mão-de-obra.
A fiscalização identificou elementos que levaram à conclusão de que a autuada
contratou e remunerou segurados obrigatórios da previdência social formalizando,
indevidamente, essas contratações e remunerações, como se fossem relativas à pessoa jurídica
optante pelo Simples Nacional, a VAUTEC MONTAGENS.
De acordo com o Livro Diário, que contém Balanço Patrimonial e Demonstração de
Resultado, e Livro Razão da VAUTEC MONTAGENS (fls. 348/386, fls. 388/390):
a) em 30/1/2013 teria sido repassado R$ 2.400.000,00 pela VAUTEC
EQUIPAMENTOS relativo a mútuo, contra a conta caixa, sendo esse o primeiro lançamento do ano;
b) não foi identificado o pagamento do mútuo, consta apenas a receita em 31/8/2013;
c) não há registros de despesas que seriam inerentes a qualquer
indústria/montadora, não foram contabilizados, por exemplo despesas, com água, energia
elétrica, aluguel, manutenção de EQUIPAMENTOS;
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.251 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720658/2015-30
9
d) essencialmente, em relação aos lançamentos que permitem a identificação da
natureza do registro contábil pela sua simples leitura, constata-se que se referem a despesas com
pessoal/encargos trabalhistas e sociais, o que é corroborado pela apreciação da Demonstração do
Resultado na qual constam apenas despesas trabalhistas e encargos sociais, despesas financeiras,
e despesas com INSS;
e) a VAUTEC MONTAGENS não possui qualquer equipamento, imóvel, máquina, que
lhe permitisse a realização, no período considerado na autuação de seu objeto social.
Quanto à competência da Autoridade Fiscal, fundamentado nos artigos 142 e 149
do Código Tributário Nacional – CTN, existe a prerrogativa da autoridade fiscal para desconsiderar
atos ou negócios jurídicos que não refletem a realidade econômica e são utilizados para evasão
fiscal.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
[...]
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
[...]
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;(grifo nosso)
Sendo assim, à luz do artigo 149 do CTN, cabe a realização de lançamento de ofício
pela autoridade administrativa quando ficar comprovado que o sujeito passivo, ou terceiro em
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação, desconsiderando o ato viciado e/ou
considerando aquele efetivamente realizado e encoberto.
Além disso, de acordo com o art. 116 do CTN, a desconsideração ou afastamento da
personalidade jurídica para fins tributários pode ocorrer em razão de uso fraudulento ou abusivo
do instituto da personalidade jurídica, da confusão patrimonial, ou de uso que objetiva atingir fins
ilegítimos e ilegais, em desvio de sua função social.
Art. 116. [...].
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária."
(Incluído pela LCP n° 104, de 10.1.2001)
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.251 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720658/2015-30
10
Quanto à competência para fiscalizar as contribuições objeto do lançamento e para
identificar a existência ou não de vínculo segurado e o Regime Geral de Previdência Social, o
fundamento encontra-se Lei no 11.457, de 16/3/2007:
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.
[...]
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da
legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber,
as disposições desta Lei A Lei no 10.593, de 6/12/2002, que dispõe acerca da
competência específica dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, assim
estabelece:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de
tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais;
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, EQUIPAMENTOS e
assemelhados;
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições
previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art.
1.193 do mesmo diploma legal; [...].
Desta forma, uma vez constatado pela fiscalização, que há a vinculação obrigatória
de um trabalhador com o Regime Geral de Previdência Social, cabe à autoridade fiscal, sob pena
de responsabilidade funcional (artigo 142 do CTN), desconsiderar a forma sob a qual a prestação
se deu para, com base na realidade emergente, apurar contribuições devidas e condutas
incompatíveis com a legislação aplicável.
No presente caso, a fiscalização identificou a recorrente como contribuinte das
obrigações lançadas e como segurados obrigatórios da previdência social a ela vinculadas os
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.251 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720658/2015-30
11
trabalhadores formalizados, de forma fraudulenta, como se fosse trabalhadores contratados e
remunerados pela VAUTEC MONTAGENS.
Destaco a existência de precedentes, no âmbito deste Conselho, no sentido da
existência de prerrogativa da autoridade administrativa para afastar ou desconsiderar, para fins
tributários, atos ou negócios jurídicos eivados de vícios.
Número do processo: 15956.000363/2010-11
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: 10/11/2021
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. EMPRESAS SIMPLES. A autoridade administrativa possui a
prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, sendo
tal poder da própria essência da atividade fiscalizadora, consagrando o princípio
da substância sobre a forma. Constatada a criação de empresas a fim de ocultar a
real e única empregadora, afastando-a do pagamento total das contribuições
devidas, através do registro dos empregados em empresas optantes do SIMPLES,
estas são consideradas inexistentes para fins tributários - recolhimentos
previdenciários. E lícito o emprego da presunção para reconhecer a existência de
fato gerador de contribuição previdenciária e autorizar o lançamento para a
exigência das contribuições decorrentes. Ao desqualificar os atos praticados pelo
contribuinte, a fiscalização deve levar em consideração o princípio da primazia da
realidade sobre a forma.
Por fim, cumpre destacar que, na presente autuação, não foram lançadas
contribuições incidentes sobre a remuneração identificada em folha de pagamento, que são
relevantes somente quando da apuração do valor da contribuição sobre a remuneração, quando a
aplicação da contribuição patronal substitutiva em comento (CPRB) é parcial, o que não foi o caso.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente, devendo ser mantidos valores
constantes na TABELA 1 do voto (folhas 501).
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no
mérito NEGAR PROVIMENTO.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 549
DF CARF MF
Original